Tribunal: CARF
Processo: 16327.720382/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720382/2016-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.224 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO
DESCONFORME COM A LEI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo
com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição, para fins de
incidência de contribuições.
Caso em que constatada a inexistência de regras claras e objetivas, ladeada ao
pagamento de PLR em valores desproporcionais ao rendimentos dos
respectivos empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento com
base na primeira matéria, restando prejudicada a análise da segunda matéria. Vencidos os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720382/2016-14
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, aí incluída a GIL/RAT, sobre os valores de remunerações
pagas aos segurados empregados a título de PLR em desacordo com a lei.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 248/275.
Impugnado o lançamento às fls. 282/322, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente às fls. 611/636, por meio do acórdão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A participação nos lucros ou resultados só pode ser excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias quando paga pela empresa em total conformidade com a
lei específica que disciplina a matéria.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
A responsabilidade tributária da empresa que sucede outra por incorporação abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à
incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do
Código Tributário Nacional.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 644/689, que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção,
ocasião em que foi negado provimento ao recurso por meio do acórdão 2201-004.942 – fls.
733/756.
Inconformado, o autuado apresentou Embargos de Declaração às fls. 765/777,
suscitando omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, mas que foram rejeitados
pela presidência da Turma às fls. 812/821.
Ainda inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 830/872,
pugnando pelo seu conhecimento e provimento com vistas ao cancelamento da cobrança e,
subsidiariamente, na hipótese de o resultado do julgamento desta C. Turma dar-se por voto de
qualidade do Presidente da Turma, nos termos do art. 25, §9° do Decreto n° 70.235/72 e art. 54
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

do RICARF, que seja cancelada a autuação, na parte em que remanescente, ou afastadas as
penalidades impostas, com fulcro no art. 112 do CTN.
Em 21/10/19 - às fls. 1236/1245 - foi negado seguimento ao recurso pela
presidência da câmara recorrida. Registre-se, aqui, que também foi negado seguimento quanto à
matéria “cancelamento das autuações em caso de empate quando do julgamento do recurso
especial, com fulcro no art. 112 do CTN”
Ainda irresignado, o sujeito passivo aviou Agravo às fls. 1254/1275, que foi
acolhido pela Presidência da CSRF, a fim de que fosse dado seguimento ao recurso no tocante às
matérias “existência de regras claras e objetivas no plano para pagamento de PLR” e
“discrepância nos valores pagos a título de PLR” – fls. 1298/1305.
Intimada do recurso interposto em 21/3/20 (processo movimentado em 20/2/20 –
fl. 1306), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 6/3/20 (fl. 1327), às fls.
1307/1314, propugnando fosse negado provimento ao recurso manejado.
Na mesma oportunidade, apresentou REsp de forma adesiva às fls. 1315/1326,
requerendo fosse conhecido e provido o Recurso Especial para reformar o acórdão recorrido no
ponto objeto da insurgência.
Em 2/6/20 - às fls. 1330/1336 - foi negado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional pela Presidência da Câmara recorrida
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 24/7/19 (fl. 827) e apresentou seu recurso tempestivamente em 7/8/19, consoante
se denota de fl. 828. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “existência de regras claras e objetivas no plano para pagamento de
PLR” e “discrepância nos valores pagos a título de PLR”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Contexto
Passando ao caso e como já relatado acima, a empresa foi autuada em razão das
deficiências apontadas pelo Fisco na PLR por ela instituída e paga.
Apurou o autuante, em conclusão, que “as verbas pagas pela empresa a título de
PLR, nada mais são do que instrumento de premiação/bonificação/comissão ou qualquer que
seja a sua nomenclatura, travestido de PLR, com nítido caráter retributivo e em substituição
salarial.”
Para tanto, identificou, em resumo, as seguintes irregularidades no acordo:
1 - Ilegitimidade da Comissão que negociara o acordo, já que seria a própria
diretoria da empresa que escolheria os membros da comissão, ou seja, os integrantes da
Comissão de Empregados não seriam eleitos por seus pares;
II – não teria havido a participação efetiva de representante sindical no acordo,
por diversas razões1;
III – Não existência de regras claras e objetivas, eis que, dentre outros pontos,
haveria critérios subjetivos aplicados na determinação do cumprimento das metas, tornando
impossível a aferição a posteriori por critérios objetivos, conforme preconiza o § 1o, do art. 2o da
Lei no 10.101/00; e
IV – Discrepância entre a PLR paga e os respectivos salários-base dos
empregados que, em alguns casos, excedia a mais de 50 vezes o valor pago a título de salário.

1 EXTRAÍDO DO RELATÓRIO FISCAL

a) Não integrou de fato a Comissão que celebrou o Termo de PLR datado de 22/03/2011, requisito exigido pela lei, a
despeito de constar escrito no Termo que a Comissão é integrada pelos representantes do sindicato, Srs. Paulo
Roberto Caixeta e Marcelo Giantomaso Cordeiro de Araujo;

b) Nenhum representante do sindicato esteve presente, portanto não
participou, de qualquer reunião realizada relativa ao acordo de PLR. Não compareceu à reunião que nomeou os
membros da Comissão, da qual deveria ser, por exigência legal, um de seus membros. Tampouco compareceu à
reunião de posse dos membros da Comissão, nem à reunião para discussão e deliberação sobre o Termo de PLR;

c) Não há qualquer evidência de que a minuta do acordo foi enviada de fato ao sindicato da categoria dos
empregados, para ciência, análise e considerações; o que ocorreu foi apenas a remessa “a posteriori” ao sindicato do
Termo de PLR para arquivamento, fato esse comprovado por Carta emitida pelo próprio sindicato (ver item 5.30);

d) Não houve qualquer participação do sindicato na celebração do Termo de PLR em 22/03/2011, o qual somente
foi assinado posteriormente à celebração do mesmo por seus representantes, Srs. Paulo Roberto Caixeta e Marcelo
Giantomaso Cordeiro de Araujo, fato este comprovado pela data de 11/04/2011, aposta ao lado da assinatura do Sr.
Marcelo Giantomaso;

e) Embora a empresa alegue que o sindicato foi convidado a participar de
todas as reuniões, nenhum documento comprobatório de tal convite foi apresentado.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

Como bem apontado pelo relator do recorrido, o julgador de primeira instancia
afastou a suposta irregularidade no tocante à ilegitimidade da Comissão de Empregados,
restando controvertido, até o julgamento neste Conselho, as inconsistências elencadas nos itens
II a IV acima.
Ocorre que após afastar a acusação atinente à ausência de representante sindical
nas negociações, o colegiado recorrido houve por bem chancelar as outras duas últimas, com
enforque nos seguintes argumentos:
Ausência de Regras Claras e Objetivas:
[...]
Entretanto, entendimento desfavorável à tese da recorrente foi assentado pela DRJ nos
seguintes termos:
Um dos critérios para pagamento da PLR era a Avaliação de Desempenho, cuja
estrutura era composta por “Resultados” e “Competências”. Os “Resultados” eram os
previstos nos Anexos I e II. Já as “Competências” estão previstas de forma totalmente
genérica, como um “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que
possibilitam o desempenho de determinada função e o alcance de resultados
concretos”.
Fica evidente que o Termo do PLR não definiu quais seriam as competências para cada
cargo e área de atuação, nem quais seriam os critérios de verificação do atendimento
dessas competências. Foi feita apenas uma remissão ao “Dicionário de Competências”
constante da intranet da empresa, o que leva à conclusão de que esse elemento da
Avaliação de Desempenho não foi definido de forma clara e objetiva. Na verdade, pelo
que consta no Termo de PLR, esse item nem foi objeto de negociação entre empresa e
empregados, pois na prática a definição ficou a critério da empresa (que evidentemente
é responsável pelo conteúdo do seu portal de intranet).
De fato, a sucedida da recorrente utiliza fórmulas com bases de cálculo desconhecidas e
não previamente definidas como, por exemplo, o Valor Referencial Individual (VRI).
Em razão disso, o empregado não consegue estimar o valor de sua parcela de PLR e não
sabe previamente, portanto, qual o incentivo receberá pela melhoria dos resultados ou
do lucro.
Assim, não existia critério de avaliação claro e objetivo, em uma evidente infringência à
Lei no 10.101/2000, mais especificamente ao § 1o do art. 2o:
[...]
É forçoso reconhecer que não existiram metas claras e objetivas no plano de PLR da
recorrente. A forma encontrada pela empresa para avaliar o alcance das metas
institucionais não poderia ser mensurada pelo empregado.
Destarte, entendo que a autoridade lançadora agiu com acerto ao considerar o PLR da
recorrente em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
Discrepância nos valores pagos a título de PLR:
É certo que a lei não limita os pagamentos de PLR ao empregado, mas a mesma é
taxativa ao prevê que tais pagamentos não podem substituir ou complementar a
remuneração do empregados.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

A Lei no 10.101/2000 em seu art. 3o veda expressamente que a PLR substitua ou
complemente a remuneração do obreiro. Cabe ao intérprete analisar caso a caso, a
tentativa de burla à lei. Não me parece razoável e proporcional que um empregado
auferindo pouco mais de R$ 1.000,00 mensais, como foi o caso de Julio Cesar Botega,
possa receber R$ 46.633,04 anuais de PLR, valor esse que corresponde a mais de 40
(quarenta) vezes o seu salário mensal, sem que isso não possa ser caracterizado como
uma remuneração disfarçada.
A planilha de fls. 183/230 aponta a discrepância entre a PLR e os salários pagos a vários
empregados nos anos de 2012. Para esses obreiros, a meu ver, restou caracterizada a
PLR como substituto ou complemento da remuneração, posto que as parcelas recebidas
do programa pela sua proporção representavam uma contraprestação pelo trabalho
ordinário realizado mensalmente, e não um plus pecuniário pelo incremento produtivo,
resultante da integração entre o capital e o trabalho.
Destarte, é imperioso reconhecer que os pagamentos efetuados sob o manto da
imunidade, devem ser considerados como integrantes do salário de contribuição, eis que
pagos em desacordo com os ditames estabelecidos pela Lei no 10.101/2000.
Pois bem. Feito o breve resumo, passo á análise do conhecimento do recurso.
Conhecimento.
Ausência de Regras Claras e Objetivas:
Nesse ponto, a recorrente procurou refutar, uma a uma, as razões expostas pelo colegiado
a quo em função das quais entendera inexistir regras claras e objetivas no acordo de PLR sob
exame. Indicou, para essa matéria, os acórdãos de no 2202-005.193 e 2301-003.755 como
paradigmas representativos do dissídio jurisprudencial.
A presidente da Câmara recorrida havia negado seguimento ao recurso, após asseverar,
acertadamente, que a decisão objurgada considerou duas circunstâncias que conduziram à
conclusão de que inexistiram regras claras e objetivas no plano de PLR, quais sejam:
a) Previsão de regras em documento apartado - Os resultados a serem alcançados
estariam previstos apenas nos anexos I e II do acordo; e
b) Impossibilidade dos empregados de acompanharem o cumprimento das metas. -
As competências estariam previstas apenas de forma totalmente genérica, como um
“conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam o desempenho
de determinada função e o alcance de resultados concretos”, sendo certo que haveria,
no acordo, apenas uma remissão ao “Dicionário de Competências” constante da
intranet da empresa, o que, por mais esse motivo, levou à conclusão de que esse
elemento da Avaliação de Desempenho não teria sido definido de forma clara e
objetiva. Ainda assentou a decisão recorrida que a autuada utilizara fórmulas com
bases de cálculo desconhecidas e não previamente definidas como, por exemplo, o
Valor Referencial Individual (VRI).
Logo em seguida, examinando os paradigmáticos indicados, concluiu que enquanto no
primeiro acórdão paradigma tratou-se apenas da existência de metas em documento em
apartado, não se pronunciando acerca de regras desconhecidas pelos empregados; no segundo
concluiu-se que os parâmetros, havidos como de difícil compreensão pelo colegiado recorrido,
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

teriam sido considerados regulares por aquele outro colegiado, não se manifestando acerca de
metas constantes fora do acordo e lançadas na intranet da empresa, como se verificou no caso em
tela.
Todavia, a Presidência desta CSRF houve por bem acolher o Agravo interposto para dar
seguimento ao recuso. Naquela oportunidade, firmou o entendimento de que:
A bem da verdade, a demonstração da divergência deve contemplar os dois óbices
apontados no acórdão recorrido, quer isto seja atendido integralmente com um só
paradigma, ou com dois. É incontroverso que o primeiro paradigma é suficiente para
demonstrar a divergência em relação ao primeiro óbice.
Quanto ao entendimento acima, este colegiado, em recente julgado, refiro-me ao acórdão
9202-010.901, de 26/7/23, refutou a tentativa de que fosse devolvido matéria que envolvia
valoração de provas, mediante a estratificação das razões de decidir do recorrido, para que
fossem apresentados tantos paradigmas, inclusive de colegiados distintos, quantos fossem essas
razões de decidir, fazendo-se necessária a conjugação de todos os demais colegiados para fazer
crer uma similitude fática com vistas a contrapor os argumentos do acórdão hostilizado em
relação à matéria.
Com efeito, parece-me que o paradigma adequando seria aquele que, tratando da mesma
matéria em relação a plano com as características do destes autos, decidira por considerá-lo
regular quanto a este aspecto.
E nesse sentido, tanto o despacho agravado quanto o de agravo, entenderam que o
primeiro paradigma não abordaria situação similar a destes autos. Confira-se o excerto a seguir,
extraído do despacho de agravo:
Efetivamente, o primeiro paradigma não aborda uma situação similar à do recorrido no
que toca à impossibilidade de os empregados conhecerem previamente como será
calculado sua parcela de PLR.
Com isso, resta-nos examinar o segundo paradigma, acórdão 2301-003.755.
O despacho de Agravo, após destacar que referido julgado abordara plano do mesmo
contribuinte em outro período de apuração, concluiu que a divergência estaria evidenciada em
razão do tratamento dado pelos colegiados envolvidos às regras postas nos planos. Enquanto
aqui, entendeu-se tratar de regras de difícil compreensão por parte dos envolvidos; lá, que essa
eventual complexidade deveria levar em conta a experiência que possuem as partes acerca do
assunto, não importando o quão complexo sejam as regras aos olhos do autuante (Fisco).
Todavia, conforme salientado linhas acima, um fator preponderante para a manutenção
do lançamento pelo colegiado recorrido residiu não apenas na propalada complexidade do
entendimento das regras, de fato afastada pelo colegiado paradigmático, mas também no fato de
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam o desempenho de
determinada função e o alcance de resultados concretos”, não constarem do acordo, mas apenas
uma remissão ao “Dicionário de Competências” constante da intranet da empresa.
E, nesse ponto, a “Cláusula quarta – Estrutura da Avaliação de Desempenho” do acordo
de PLR do paradigma continha previsão similar a que se tem no recorrido, nos seguintes termos:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

Nesse rumo, reputo acertado o despacho de agravo que concluiu por dar seguimento ao
recurso com esteio nesse paradigma 2301-003.755, motivo pelo qual, encaminho por conhecer
do apelo especial.
Discrepância nos valores pagos a título de PLR:
Quanto a esta matéria, a tese defensiva resume-se à inexistência de imposição
legal para o pagamento da PLR observando-se eventual limite de proporcionalidade em relação à
remuneração dos empregados.
Nesse rumo, indicou os acórdãos 2202-005.193 e 2301-003.755 como paradigmas
representativos da divergência jurisprudencial que pretende ver resolvida a seu favor.
Cumpre destacar aqui, que a Presidência da Câmara recorrida admitiu, diga-se,
acertadamente, demonstrada a divergência jurisprudencial no tocante a esta matéria, mas que em
razão do não seguimento em relação à anterior, concluiu por negar seguimento ao recurso, já que
se tratavam de matérias autônomas que, de per si, seriam suficientes à manutenção do recorrido.
Com efeito, corroboro o despacho de prévia admissibilidade e encaminho por
conhecer do recurso quanto a esta matéria, destacando-se o seguinte excerto daquele despacho:
De fato, o paradigma dá interpretação da Lei 10.101/2000 divergente daquela adotada
no recorrido. Enquanto neste adotou-se a tese de que, havendo desproporção entre o
salário do empregado e o valor pago a título de PLR, a lei de regência resta
descumprida; ao passo que no paradigma o entendimento firmado foi no sentido de que
não há qualquer baliza legal ao valor a ser pago a título de PLR.
Mérito.
Ausência de Regras Claras e Objetivas:
Quanto ao mérito e como citado alhures, o autuado buscou refutar uma a uma as
irregularidades apontadas pelo autuante.
Pois bem.
Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da Reforma
Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos tributários entre se
pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que
é o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital
social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração entre o capital e o
trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar
um prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento
do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, dada a incontestável diferença de tratamento tributário entre as
espécies torna-se inarredável o interesse do Fisco no cumprimento, por parte dos envolvidos –
empregador, empregado e representantes sindicais – dos requisitos exigidos na lei.
Daí entender esse relator que não basta que as regras, ainda mais quando
complexas ou de difícil mensuração/acompanhamento, sejam eventual e alegadamente
compreendidas pelos empregados, os quais, tal como o empregador, têm, em tese e em um
primeiro momento, interesse na não tributação da verba; quanto mais disponibilizadas e/ou
complementadas apenas em sistemas internos da empresa, tal como se tem no caso em questão,
em que, segundo asseverou o colegiado recorrido, o conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes que possibilitam o desempenho de determinada função e o alcance de resultados
concretos”, não constaram do acordo, mas haveria apenas uma remissão ao “Dicionário de
Competências” constante da intranet da empresa.
Tenho, com isso, que em sendo do interesse do Fisco a confirmação de que se está
a pagar uma PLR e não um prêmio, por exemplo, seria razoável que a ele fosse conferido juízo
de valor acerca dos contornos do acordo entabulado, sob pena de se admitir como regular toda a
sorte de plano que viesse, inclusive, a subverter o espírito da norma, pagando-se prêmio sob a
roupagem de PLR, com a conivência das partes envolvidas.
E mais, reafirmo e aquiesço com o constatado pelo julgador de primeira instância
quando asseverou a subjetividade na aferição do “VRI – Valor Referencial Individual” que
comporia a fórmula para definição do Valor Distribuído ao Funcionário (VDF). Confira-se:
Observou também a fiscalização que a cláusula terceira do Anexo I determina que o
valor da PLR dos empregados de negócios internos será obtido por meio de uma
fórmula que contém um componente que é atribuído a cada empregado de formato
totalmente subjetiva pela empresa (VRI – Valor Referencial Individual).
[...]
Como se pode observar, o elemento VRI – Valor Referencial Individual é obtido
mediante aplicação de outro elemento – o VBIS – Valor Base Individual Semestral, para
o qual não há definição dos critérios e da forma de apuração. O Termo de PLR
estabelece apenas que o empregado será informado a respeito do VBIS que lhe foi
atribuído e que em caso de necessidade de ajuste as alterações serão processadas
consensualmente.
Isso leva à conclusão de que o VRI - Valor Referencial Individual (e conseqüentemente
o valor da participação nos lucros ou resultados paga a cada empregado) é atribuído de
maneira unilateral pela empresa, sem vinculação a nenhuma regra expressa.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

Assim, não se pode considerar que o instrumento que embasou o pagamento de PLR
contém regras claras e objetivas, restando assim desatendida a regra prevista no § 1o do
art. 2o da Lei no 10.101/2000:
[..]
Não bastasse, ainda há a questão das competências dos empregados avaliadas,
assim como a forma como essa avaliação se daria.
Sobre esse ponto, registro, mais uma vez, as inconsistências reafirmadas pelo
julgador de primeira instância, nos seguintes termos:
Fica evidente que o Termo do PLR não definiu quais seriam as competências para cada
cargo e área de atuação, nem quais seriam os critérios de verificação do atendimento
dessas competências. Foi feita apenas uma remissão ao “Dicionário de Competências”
constante da intranet da empresa, o que leva à conclusão de que esse elemento da
Avaliação de Desempenho não foi definido de forma clara e objetiva. Na verdade, pelo
que consta no Termo de PLR, esse item nem foi objeto de negociação entre empresa e
empregados, pois na prática a definição ficou a critério da empresa (que evidentemente
é responsável pelo conteúdo do seu portal de intranet).
Em sua impugnação o contribuinte apresentou trechos do Anexo III do Termo de PLR,
os quais conteriam exemplos práticos do método de pontuação utilizado. Contudo, os
trechos destacados na impugnação referem-se apenas ao detalhamento da forma de
cálculo, aspecto puramente matemático da avaliação, o que não supre a falta de clareza
a respeito dos conceitos das competências dos empregados a serem consideradas. Em
outras palavras, no Termo de PLR houve detalhamento da forma de cálculo, mas não
houve esclarecimento a respeito da matéria de fundo que serviria de premissa para esse
cálculo, ou seja, das competências que deveriam ser apresentadas por cada empregado
para ter direito ao recebimento da PLR.
[...]
Portanto, todas as regras e condições da PLR devem constar no instrumento de
negociação elaborado com participação direta de representantes dos empregados e do
sindicato da respectiva categoria, não podendo ser admitida uma simples delegação dos
trabalhadores para que a empresa defina os critérios de pagamento. Isto é, o instrumento
de negociação relativa à PLR não pode se resumir à concessão de uma “carta branca” ao
empregador, sob pena de burla ao § 1o acima transcrito.
No presente caso, é visível que as “competências” a serem consideradas na Avaliação
de Desempenho não foram definidas no Termo de PLR, o qual simplesmente remeteu
essa matéria ao conteúdo de portal de intranet da empresa. Nesse contexto, não há como
considerar que o instrumento de negociação contém regras claras e objetivas em relação
à Avaliação de Desempenho (que é um dos itens decisivos para a verificação da
existência do direito ao recebimento da verba), restando assim descumprida a exigência
legal.
Cumpre destacar, como bem observou o julgador de primeira instancia, quando
asseverou que - os trechos destacados na impugnação referir-se-iam apenas ao detalhamento da
forma de cálculo, aspecto puramente matemático da avaliação, o que não suprira a falta de
clareza a respeito dos conceitos das competências dos empregados a serem consideradas - que
me parece existir uma certa confusão por parte do recorrente entre haver “objetivamente” regras
e haver regras objetivas.. Uma coisa é haver a demonstração do cálculo a partir do qual se
chegará ao valor a ser distribuído; outra, bem diferente por sinal, é haver um subjetivismo na
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2016-14

análise do comportamento/conduta/desempenho do empregado que lhe valerá determinada
pontuação.
Nesse rumo, encaminho o voto no sentido de reputar como acertada a concussão a
que chegou o colegiado a quo, motivo pelo qual, nego provimento ao recurso quanto a esta
matéria.
Discrepância nos valores pagos a título de PLR:
Tendo em vista o desprovimento do recurso em relação à primeira matéria, é de se
reconhecer prejudicada a análise de mérito no que toca a este tema, eis que seu eventual
provimento será insuficiente à reforma do acórdão recorrido e, por conseguinte, ao cancelamento
do lançamento quanto ao correspondente acordo de PLR.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1352
DF CARF MF
Original